Tribunal: TJBA
Processo: 8153098-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153098-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, YOLLE SOUZA SANTOS E SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. SOBRESTAMENTO FEITO. TEMA 929 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que determinou a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, ao fundamento de que a cobrança contrariou a boa-fé objetiva, em razão da imposição de taxas de juros substancialmente superiores à média de mercado. O embargante alega omissão quanto aos critérios da repetição em dobro e sustenta a necessidade de suspensão do processo em virtude do Tema 929 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto aos critérios para aplicação da repetição em dobro; (ii) estabelecer se o feito deveria ser suspenso em razão do Tema 929 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou expressamente os critérios da repetição em dobro ao aplicar o entendimento firmado pelo STJ nos Embargos de Divergência no AREsp 676.608/RS, segundo o qual a restituição em dobro independe da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança contrarie a boa-fé objetiva.

A decisão registrou que a cobrança de taxas de juros substancialmente superiores à média de mercado caracteriza violação à boa-fé objetiva, fundamentando adequadamente a condenação à restituição em dobro.

O sobrestamento nacional determinado no Tema 929 do STJ incide apenas após a interposição de Recurso Especial ou de Agravo contra decisão que o inadmite, inexistindo óbice ao julgamento do feito em sede de apelação e embargos de declaração.

O embargante busca rediscutir matéria de mérito e modificar entendimento desfavorável, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios, que não se prestam à revisão de error in judicando.

O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que rejeitados os embargos, para fins de prequestionamento, estando cumprido o dever de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

2. A restituição em dobro independe da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança contrarie a boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ.

3. O sobrestamento nacional determinado no Tema 929 do STJ somente se aplica após a interposição de recurso especial ou agravo contra decisão que o inadmite.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no AREsp 676.608/RS; STJ, Tema 929.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8153098-79.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargada
CAROLINE SANTANA DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 9 de Dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA